Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706316-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNIO DE SOUSA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". Precedente do STF (RE no 669.069). 2. Durante a tramitação de processo administrativo, o prazo prescricional fica suspenso, conforme previsão do art. 4o do Decreto 20.910/32. 3. Em se tratando de dívida passiva do Distrito Federal, seja qual for a natureza, a pretensão de recebimento prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 4. A confirmação da demissão do servidor se deu com o trânsito em julgado do Processo Administrativo Disciplinar, devendo este ser considerado o termo inicial da contagem do prazo prescricional. 5. Recurso provido.Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32, sustentando que o prazo prescricional para demandar qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, é contado da data do ato ou fato que viola o direito e não da data do trânsito em julgado da ação anulatória do processo administrativo disciplinar, pois foi com a demissão proferida nos autos do PAD que se tomou conhecimento inequívoco da violação do direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “em se tratando de dívida passiva do Distrito Federal, seja qual for a natureza, a pretensão de recebimento prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 (...) cumpre esclarecer o termo inicial para a contagem do prazo prescricional e, com fundamento no artigo supracitado, verifica-se que a confirmação da demissão do servidor se deu com o trânsito em julgado do Processo Administrativo Disciplinar no. 2003.01.1.044470-3 em 02/09/2014” (ID 16360947). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025